Tribunal: TJES
Processo: 5012853-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5012853-16.2022.8.08.0024

EMBTE
:

Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos.

EMBDO
:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred.

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opo
stos visando sanar omissões no acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar o valor da condenação ao montante recebido na cessão de crédito e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data de vencimento da obrigação. Apontam omissão quanto (i) à ausência de fixação de honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §14, e 86 do CPC, e (ii) à inaplicabilidade da cláusula sétima do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão da reforma parcial da sentença;
(ii) apurar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade da cláusula sétima do contrato, referente à multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sanada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ, com arbitramento em 10% sobre o valor da condenação (valor da cessão de crédito).

A fixação dos honorários sucumbenciais decorre da parcial procedência da ação monitória, devendo ser observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC/2015, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e a baixa complexidade do feito.

Quanto à cláusula sétima do contrato, não há omissão, tendo em vista que o acórdão apreciou o conteúdo contratual, referindo-se expressamente à cláusula décima segunda, que fundamenta a incidência da multa contratual de 10%, afastando sua abusividade e reconhecendo sua validade.

A parte embargante obteve acolhimento de apenas um dos oito pedidos formulados nos embargos monitórios, circunstância que caracteriza sucumbência majoritária, legitimando a manutenção do ônus sucumbencial fixado na sentença.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com a decisão proferida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para sanar omissão e fixar, de ofício, o patamar dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A omissão na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser sanada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A cláusula contratual que estabelece multa de 10% por inadimplemento é válida quando expressamente prevista e ratificada pelas partes, não configurando omissão sua análise quando enfrentada sob fundamento diverso.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise de questões já decididas nem à modificação do conteúdo do julgado, salvo para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 14; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl na PET no REsp 1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022;
STJ, AgInt no REsp 2.035.481/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023;
STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011, DJe 19.08.2011;
STJ, AgInt no AREsp 1872628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 09.12.2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012853-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA e outros (3)

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5012853-16.2022.8.08.0024

EMBTE
:

Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos.

EMBDO
:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred.

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opo
stos visando sanar omissões no acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar o valor da condenação ao montante recebido na cessão de crédito e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data de vencimento da obrigação. Apontam omissão quanto (i) à ausência de fixação de honorários sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, §14, e 86 do CPC, e (ii) à inaplicabilidade da cláusula sétima do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão da reforma parcial da sentença; e (ii) apurar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade da cláusula sétima do contrato, referente à multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sanada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência do STJ, com arbitramento em 10% sobre o valor da condenação (valor da cessão de crédito).

A fixação dos honorários sucumbenciais decorre da parcial procedência da ação monitória, devendo ser observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC/2015, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e a baixa complexidade do feito.

Quanto à cláusula sétima do contrato, não há omissão, tendo em vista que o acórdão apreciou o conteúdo contratual, referindo-se expressamente à cláusula décima segunda, que fundamenta a incidência da multa contratual de 10%, afastando sua abusividade e reconhecendo sua validade.

A parte embargante obteve acolhimento de apenas um dos oito pedidos formulados nos embargos monitórios, circunstância que caracteriza sucumbência majoritária, legitimando a manutenção do ônus sucumbencial fixado na sentença.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com a decisão proferida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para sanar omissão e fixar, de ofício, o patamar dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A omissão na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser sanada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A cláusula contratual que estabelece multa de 10% por inadimplemento é válida quando expressamente prevista e ratificada pelas partes, não configurando omissão sua análise quando enfrentada sob fundamento diverso.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise de questões já decididas nem à modificação do conteúdo do julgado, salvo para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 14; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl na PET no REsp 1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022;
STJ, AgInt no REsp 2.035.481/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023;
STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011, DJe 19.08.2011;
STJ, AgInt no AREsp 1872628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 09.12.2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMB
A
RGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5012853-16.2022.8.08.0024

EMBTE
:

Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos.

EMBDO
:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comprocred.

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
embargos de declaração
na apelação cível
,
opostos por
Vila Ervas e Alimentos Comercial Ltda., Célio José dos Santos e Cristiana de Almeida Pancorvo dos Santos

para apontar omiss
ões

no acórdão acostado no id.12584005,
a primeira,
referente a ausência
de
fixação de honorários de sucumbência pela reforma parcial da sentença,
nos termos do art. 85, §14 e Art. 86 do CPC; bem como quanto a não incidência da cláusula 7ª do contrato firmado entre as partes
.

Muito bem.

Eis
o excerto
embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO MONTANTE PAGO NA CESSÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando os acionados ao pagamento de dívida oriunda de cessão de crédito, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 10%, custas processuais e honorários advocatícios.

Os recorrentes alegam:

Ilegitimidade passiva e nulidade da cláusula de solidariedade;

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

Limitação do valor da condenação ao montante recebido na cessão;

Revisão do termo inicial de juros moratórios e exclusão da multa contratual
;

Pedido de concessão da gratuidade da justiça, em razão de dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões principais em discussão:
(i) concessão ou não da gratuidade da justiça aos apelantes;
(ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;
(iii) validade da cláusula de solidariedade do contrato de cessão de crédito;
(iv) limitação da condenação ao valor pago na cessão;
(v)
revisão da incidência de juros moratórios e validade da multa contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Gratuidade da Justiça
:

A concessão do benefício é indeferida, considerando a preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal pelos apelantes e a ausência de comprovação robusta de hipossuficiência econômica em sede recursal.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
:

O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre a relação contratual em questão, visto que a cessão de crédito teve como objetivo fomentar a atividade empresarial dos apelantes, conforme entendimento consolidado do STJ e a jurisprudência pátria.

Validade da Cláusula de Solidariedade
:

É válida a cláusula contratual que atribui responsabilidade solidária ao cedente pela solvência do devedor originário em contratos de cessão de crédito pro solvendo, nos termos do art. 296 do Código Civil e da Instrução CVM nº 356/2001.

A ratificação do contrato anterior por parte dos apelantes, assinado por Cristiana Pancorvo, implica aceitação das condições do Termo de Cessão posterior, dentre elas a responsabilidade solidária.

Limitação do Valor da Condenação
:

A condenação deve ser limitada ao valor efetivamente recebido pelos cedentes na cessão de crédito, conforme previsto no art. 297 do Código Civil.

Juros Moratórios e Multa Contratual
:

Os juros moratórios incidem a partir da data de vencimento da obrigação, sendo esta líquida e certa.

A multa contratual de 10% é válida, pois foi pactuada entre as partes, está em conformidade com os artigos 389, 394 e 396 do Código Civil e não caracteriza abusividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para:
(i) limitar a condenação ao valor recebido pelos apelantes na cessão de crédito; e
(ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios na data de vencimento da obrigação.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido quando há preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal e insuficiência de provas da hipossuficiência financeira.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais firmadas com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios quando o contrato tem como objetivo o fomento à atividade empresarial.

É válida a cláusula contratual de responsabilidade solidária que prevê a obrigação do cedente pela solvência do devedor originário em cessão de crédito pro solvendo.

A condenação em ação monitória deve ser limitada ao valor recebido pelo cedente na cessão de crédito.

Os juros moratórios incidentes sobre obrigação líquida e certa fluem a partir da data de vencimento da dívida, sendo válida a multa contratual pactuada quando não configurada abusividade.

No Voto de Relatoria, acompanhado à unanimidade, restou consignado que
houve menção quanto à ratificação das cláusulas e condições contidas no contrato existente desde 2020,
dentre elas, que estabelece a
responsabilidade solidária pelas obrigações assumidas pelo cedente do título, caracterizando a natureza da cessão de crédito pactuada (
pro solvendo)
.

Em seguida, destacou-se a cláusula sétima que prevê a incidência da multa de 10% questionada, contudo, que
foi examinada pela previsão da cláusula décima segunda que a consolida por ausência de adimplemento do crédito
1
.

Por fim, quanto
à
fixação de
honorários
sucumbenciais,
existe a omissão, visto que a rejeição dos embargos monitórios foi modificada
em parte
pelo acolhimento do pedido de redução d
o montante devido,
a
o valor de referência recebido pelos ora recorrentes na efetivação da cessão do crédito,
bem como,
para estabelecer o termo inicial de
incidência dos juros moratórios como sendo a data do vencimento da obrigação.

Além disso, verifico que o Juízo não fixou o
percentual
nem a
base de cálculo
sobre a qual incidirá a condenação, o que passo a sanar
ex officio
.

Com efeito
, a omissão na sentença pode ser
corrigida
no julgamento deste recurso,
considerando sua
natureza de
pedido implícito, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO.
[...].
3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.
(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Assim, ponderando os critérios previstos nos art.85, §2º, do Código de Processo Civil,
notadamente considerando a baixa complexidade da demanda, o prazo de aproximadamente
um
(
01
) ano entre o ajuizamento e a sentença, entendo que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
(valor pago na cessão de crédito) e que
remunera condignamente
o representante
da apelada.

Trato continuativo,
quanto ao pedido do embargante, consigne-se, que
dos oito pedidos formulados nos embargos monitórios apenas um foi acolhido, por exame do apelo, visto que a delimitação do termo de incidência dos
juros moratórios
é matéria que
também
deve ser examinada ex officio.
Em referência:

[...
]
2 . "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024) .
[...]
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2098513 MG 2022/0091485-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Assim considerado, não
verificada uma
substancial minoração
n
o valor da condenação, apesar de acolhido o pedido
de sua limitação
, mantém-se a sucumbência em
desfavor
do ora recorrente
,
que deve
arcar com
o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.
Em sentido consonante:

[...]
1. "
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2.
Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência
.[...
]
(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. TEMA 1.059 DO STJ . 1. De acordo com o Tema 1.059 do STJ, "[a] majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
" . 2. Na hipótese,
o apelo da embargante foi parcialmente provido, descabida, portanto, a fixação de honorários recursais.
Ademais, também
descabida a pretendida fixação de honorários sobre o proveito econômico, pois mínima a alteração da sentença recorrida, mantida a sucumbência tal como fixada na origem
. Omissão não configurada, portanto . 3. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10230842520208260224 São Paulo, Relator.: J.B . Paula Lima, Data de Julgamento: 09/11/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/11/2024)

Por todo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
para sanar o vício e incluir na sentença,
de ofício,
o percentual da condenação em
honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO FUNDO

12.3.1

na eventualidade da
não liquidação dos direitos creditórios cedidos
, será a cedente comunicada para cumprir com a prestação constante no título no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decorrido o prazo citado serem
aplicados o disposto no item 7.1 deste contrato de cessão
.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÃO DA CEDENTE PELOS VÍCIOS

7.1

a cedente assume a responsabilidade de, concluída a operação e sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem dos créditos negociados, recomprar os referidos direitos creditórios do fundo mediante a assinatura de termo de recompra ou, na impossibilidade de recompra, indenizar o fundo, pelo valor de face do título negociado, acrescido de
multa de 10%

(dez por cento), e
juros moratórios de 1%

(um por cento) ao mês, de atualização monetária segundo índices oficiais regulamente estabelecidos, das perdas e danos e honorários de advogado, tudo conforme autorizam os artigos 389 e 394 ao 396 do Código Civil Brasileiro

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.